Tribunal: TJES
Processo: 5003480-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003480-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JORGE LUIZ COVRE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NATUREZA
PROPTER LABOREM
.
FUNÇÃO DE DIRETOR. CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA. 40 HORAS SEMANAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
O art. 7º, da Lei Municipal nº 4.670/2008, aponta que
a jornada de trabalho do titular do cargo corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais
.
Por outro lado, o
s
§ 3º do referido artigo dispõe que
o exercício do cargo ou função de direção será cumprido obrigatoriamente com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com os turnos de funcionamento da Unidade de Ensino.
Prevê o art. 8º, da Lei Municipal nº 4.670/2008 que
a carga horária especial é o exercício temporário de magistério de excepcional interesse do ensino que será estendida aos profissionais em função docente, pedagógica e de coordenação.
Dispõe, outrossim, o § 1ª, do referido artigo que
as horas prestadas em carga horária especial são constituídas de horas-aula em docência e horas de atividades pedagógicas
.
2.
Com fundamento em tais premissas, tenho que o agravante não possui direito à complementação de carga horária
em relação ao que exceder 25 (vinte e cinco) horas semanais, na medida em que, em razão do exercício da função de diretor, sua
jornada de trabalho
é de
40 (quarenta) horas semanais.
3.
Neste passo, tenho que a gratificação de direção já representa a remuneração pelo trabalho desempenhado pelo agravante na função de diretor, inclusive considerando a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, cuja cumulação com a gratificação de jornada especial (em relação ao que exceder 25 horas) configura enriquecimento ilícito, eis que o remuneraria duas vezes pelo desempenho do mesmo trabalho.
3
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003480-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JORGE LUIZ COVRE

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A, LIVIA CIPRIANO DAL PIAZ - ES11001-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito (art. 356, do CPC) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, no processo nº 0000169-19.2019.8.08.0035, em suma, julgou procedente em parte a pretensão inicial para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças remuneratórias de complementação de carga horária, além do 13º salário do ano de 2014.

Considerando as razões recursais, assim como os motivos adotados
na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se verificar o direito
do agravado ao
recebimento
da complementação de carga horária.

O art. 7º, da Lei Municipal nº 4.670/2008, aponta que
a jornada de trabalho do titular do cargo corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais
.

Por outro lado, o
s
§ 3º do referido artigo dispõe que
o exercício do cargo ou função de direção será cumprido obrigatoriamente com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com os turnos de funcionamento da Unidade de Ensino.

Prevê o art. 8º, da Lei Municipal nº 4.670/2008 que
a carga horária especial é o exercício temporário de magistério de excepcional interesse do ensino que será estendida aos profissionais em função docente, pedagógica e de coordenação.

Dispõe, outrossim, o § 1ª, do referido artigo que
as horas prestadas em carga horária especial são constituídas de horas-aula em docência e horas de atividades pedagógicas
.

Acerca do tema, no c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as horas extras têm natureza propter laborem, pois são devidas aos servidores enquanto exercerem atividades além do horário normal, razão pela qual não podem ser incorporadas à remuneração do servidor ou aos seus proventos de aposentadoria
.
1

Esse também é,
mutatis mutandis
,

o entendimento deste. e. Tribunal de Justiça, vejamos:

A gratificação especial de horas extras é devida aos servidores que atuarem no exame de candidatos à habilitação somente em relação as horas efetivamente trabalhadas e fora do horário normal de trabalho, de modo a reconhecer que a gratificação não tem relação com o cargo público ocupado pelo servidor, mas, efetivamente, com o exercício da jornada extraordinária. Com efeito, não há que se falar em incorporação da verba pelo servidor aposentado, uma vez que a gratificação é transitória, pois
propter laborem
(
Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0010769-40.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Com fundamento em tais premissas, tenho que o agravante não possui direito à complementação de carga horária
em relação ao que exceder 25 (vinte e cinco) horas semanais, na medida em que, em razão do exercício da função de diretor, sua
jornada de trabalho
é de
40 (quarenta) horas semanais.

Neste passo, tenho que a gratificação de direção já representa a remuneração pelo trabalho desempenhado pelo agravante na função de diretor, inclusive considerando a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, cuja cumulação com a gratificação de jornada especial (em relação ao que exceder 25 horas) configura enriquecimento ilícito, eis que o remuneraria duas vezes pelo desempenho do mesmo trabalho.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
p
ara reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de complementação de carga horária, razão pela qual altero a distribuição da sucumbência e condeno exclusivamente o agravante ao pagamento de custa e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
(AgRg no REsp n. 943.050/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 11/10/2010.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024 - 29.05.2024:

Acompanho o o voto do Em. Relator.